Tribunal: TJMT
Processo: 1011440-22.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011440-22.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LEONARDO AMORIM DOS SANTOS - CPF: 633.522.571-91 (ADVOGADO), CELIO CARLOS FERREIRA registrado(a) civilmente como CELIO CARLOS FERREIRA - CPF: 254.053.731-68 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, para reconhecer a perda superveniente do objeto da ação civil pública ambiental quanto aos pedidos de regularização e recuperação ambiental, mantendo o prosseguimento da ação em relação à responsabilização civil por dano ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a declaração de nulidade do procedimento administrativo pelo juízo federal acarreta a extinção integral da ação civil pública, caracterizando obscuridade ou contradição no acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos não apontam obscuridade ou contradição, mas visam à rediscussão do mérito recursal, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

A nulidade do processo administrativo ambiental não interfere na análise da responsabilidade civil por dano ambiental, que pode subsistir independentemente do procedimento administrativo.

A anulação administrativa decorreu de vícios formais e não da inexistência de ilícito ambiental, sendo legítima a continuidade do processo quanto ao pedido indenizatório.

Ausente caráter protelatório, descabe a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A nulidade do procedimento administrativo ambiental não impede o prosseguimento da ação civil pública quanto à apuração da responsabilidade civil por dano ambiental. 2. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir o mérito do acórdão.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CÉLIO CARLOS FERREIRA
em face do acórdão Id 303124368, o qual deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante, para reconhecer a perda superveniente do objeto da Ação Civil Pública Ambiental quanto aos pedidos de regularização e recuperação ambiental, mantendo o prosseguimento da demanda quanto à responsabilização civil por danos ambientais.

O Embargante aponta obscuridade e contradição no acórdão, alegando que a anulação do procedimento administrativo pelo juízo federal implicaria, de forma automática, na nulidade do auto de infração e, por consequência, a extinção integral da ação civil pública.

Requer o provimento dos aclaratórios para extinguir a Ação Civil Pública Ambiental na íntegra.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pleiteia a rejeição dos embargos, sob o fundamento de inexistência de vícios no acórdão. Pede a imposição de multa por recurso protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

O Embargante interpôs o Agravo de Instrumento contra decisão do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000649-38.2019.8.11.0021, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, tendo como objeto suposto desmate de 181,2 hectares de mata nativa praticado no imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora da Guia/Paraúna, em Cocalinho/MT.

A decisão agravada saneou o feito, rejeitando as preliminares, dentre elas a preliminar de perda do objeto da ação diante da regularização ambiental, bem como inverteu o ônus da prova.

O agravante alega que a ação deveria ser extinta pela perda superveniente do objeto, pois, além da nulidade do processo administrativo, houve posterior regularização ambiental da propriedade rural, com concessão de Autorização Provisória de Funcionamento e assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Requer o provimento do recurso para extinguir a ação.

O acórdão embargado deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento, apenas para reconhecer a perda superveniente do objeto da ação em relação à regularização e recuperação da área degradada, com a seguinte fundamentação:

“ (...)

Mediante a farta comprovação pelo agravante, está demonstrado que houve a perda superveniente do objeto da ação, em relação aos pedidos que visam à regularização e recuperação da área degradada – letras “a” e “b” do item 3. da petição inicial.

Contudo, razão assiste ao agravado em suas contrarrazões, e também à Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, quando sustentam que a nulidade do processo administrativo declarada pela Justiça Federal não anula o Auto de Infração e não adentra no mérito da existência ou não de dano ambiental.

Assim, ainda que em relação aos pedidos que visam à regularização e recomposição da área degradada tenha se caracterizado a perda superveniente do objeto, a responsabilidade civil por dano ambiental deve ser apurada, a fim de se verificar se há o dever de reparar danos materiais e extrapatrimoniais.

Tal pedido da inicial comporta a análise meritória, pois não é atingido pela comprovação da regularização e do desembargo da propriedade, tampouco pela anulação do processo administrativo pelo cerceamento de defesa.

Desta forma, a decisão comporta reforma tão somente para reconhecer a perda superveniente do objeto em relação aos pedidos que visam à regularização e recomposição da área desmatada, devendo, em relação aos pedidos indenizatórios, ser analisado o mérito.”

O Embargante alega que a Justiça Federal, em segundo grau, ratificou que o Procedimento Administrativo do IBAMA é nulo, e o acórdão embargado não pode contrariar o julgado da Justiça Federal, tampouco contrariar a Constituição Federal.

Reafirma que a nulidade do Processo Administrativo implica na ausência de interesse processual.

Vê-se, portanto, que o Embargante não aponta obscuridade ou contradição, mas sim objetiva rediscutir o mérito da questão, ao fundamento de que a nulidade do processo administrativo exige a extinção total da ação.

Entretanto, conforme o fundamento do acórdão embargado, já transcrito, a responsabilidade civil pelo dano ambiental deve ser apurada.

Isto porque o processo administrativo foi declarado nulo por vícios do processo e não pela inexistência do ilícito ambiental.

É por tal razão que o fundamento para o provimento parcial do recurso é a regularização e recuperação da área degradada.

Nestes aclaratórios, o embargante reitera suas alegações recursais para obter o provimento integral do recurso, a fim de extinguir a ação, na integralidade, o que caracteriza a pretensão de rediscutir o mérito recursal.

Não havendo contradição/obscuridade a ser sanada, os aclaratórios devem ser rejeitados.

Todavia, não comporta acolhimento o pedido do embargado, de aplicação de multa por recurso protelatório, tendo em vista que se tratam dos primeiros embargos de declaração opostos, o que afasta a caracterização de intuito protelatório.

Ante o exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração.

Destaca-se, contudo, que conforme acórdão publicado em 27/8/2025, no processo paradigma n. 1019783-07.2025.8.11.0000, foi admitido o IRDR – Tema 13, cuja questão submetida a julgamento trata da matéria versada na ação de Origem. Ressalta-se, não neste recurso, mas na ação em trâmite no primeiro grau, que prosseguirá tão somente em relação à responsabilidade civil por danos patrimoniais e extrapatrimoniais ambientais. Confira-se a ementa de admissão do IRDR:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). MATÉRIA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE DE ATO NOCIVO AO MEIO AMBIENTE. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PRESENTES. REPETIÇÃO DE PROCESSOS COM FUNDAMENTO EM IDÊNTICA QUESTÃO DE DIREITO. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO INTERNA DO TJMT. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO. ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE.

I. Caso em exame

1. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, suscitado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de uniformizar a jurisprudência deste Tribunal sobre a responsabilização civil por danos ambientais, especialmente quanto à possibilidade de cumulação da obrigação de fazer (recuperação ambiental) com indenizações por danos morais e materiais, os critérios de fixação dos respectivos valores, a natureza propter rem da obrigação e os contornos da responsabilização do proprietário não beneficiado pela conduta lesiva.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais previstos no art. 976 do CPC, para admissibilidade do IRDR, em razão da:

(i) reiteração de ações judiciais sobre a mesma matéria jurídica; (ii) existência de divergência entre as Câmaras de Direito Público e Coletivo, quanto à interpretação do direito aplicável; (iii) risco de comprometimento da isonomia, da segurança jurídica e da previsibilidade das decisões judiciais.

III. Razões de decidir

3. A multiplicidade de julgados com soluções jurídicas divergentes sobre o mesmo conjunto de controvérsias revela a presença do requisito da efetiva repetição de processos, nos termos do art. 976, I, do CPC.

4. A análise dos acórdãos colacionados evidencia conflitos jurisprudenciais relevantes sobre a responsabilidade ambiental, a cumulação de sanções, os critérios de quantificação do dano e os limites da responsabilidade objetiva do proprietário do imóvel, mesmo diante de conduta de terceiros.

5. A ausência de uniformização compromete a eficácia da tutela ambiental, a segurança jurídica e a coerência do sistema, justificando a instauração do IRDR como instrumento de fixação de teses jurídicas uniformes.

IV. Dispositivo e tese

6. Admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Determinada a suspensão dos processos em curso que versem sobre as matérias delimitadas, nos termos do art. 982, I, do CPC/2015.

Diante disso, deve ser recomendado ao juízo de 1º Grau que suspenda o andamento da ação que originou o Agravo de Instrumento, até o deslinde final de referido IRDR-Tema 13.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025